Tribunal: TJES
Processo: 5032622-40.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032622-40.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGNASHOW EVENTOS LTDA
RECORRIDO: THIEGO MELO DA PENHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032622-40.2023.8.08.0035
RECORRENTE:
MAGNASHOW EVENTOS LTDA.
RECORRIDO:
THIEGO MELO DA PENHA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EVENTO MUSICAL (TOMORROWLAND) – CANCELAMENTO DE DIA DO EVENTO – RESPONSABILIDADE DO ORGANIZADOR – LEGITIMIDADE DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU O SERVIÇO – MÁ ORGANIZAÇÃO E FALTA DE SEGURANÇA – DANO MATERIAL CONFIGURADO PELA AVARIA DE BAGAGEM – DANO MORAL DEMONSTRADO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Recorrente sustenta ilegitimidade ativa do Recorrido, sob o argumento de que o ingresso foi adquirido em nome de terceiro, Gabriel Barcelos Santos, já reembolsado administrativamente. Entretanto, razão não lhe assiste.

Consta dos autos que o ingresso, embora adquirido por terceiro, foi efetivamente utilizado pelo Recorrido, que esteve presente no evento e suportou pessoalmente os danos narrados. Nesse contexto, deve ser reconhecida a sua condição de consumidor por equiparação, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do CDC, sendo legítimo para pleitear reparação dos prejuízos sofridos.

A Recorrente aduz que o cancelamento do evento em 13/10/2023 decorreu de fortes chuvas, configurando caso fortuito/força maior.

Todavia, ainda que a intempérie tenha contribuído, restou demonstrado nos autos que houve deficiência na organização e gestão da situação, notadamente na comunicação e concessão dos benefícios compensatórios. O ônus não pode ser transferido ao consumidor que compareceu ao evento, confiando na sua regular execução.

O Juízo de origem condenou a Recorrente ao pagamento de

R$ 568,90, referente à mala avariada, valor devidamente comprovado pelo Recorrido.

Quanto ao furto de bens dentro do camping, não houve condenação específica, pois ausente comprovação suficiente do prejuízo direto à responsabilidade da Recorrente. A decisão limitou-se ao ressarcimento da mala, em consonância com a prova dos autos.

Restou evidenciado que o Recorrido foi exposto a situação vexatória e constrangedora, obrigado a carregar mala de 30kg por longa distância em solo desnivelado, além da frustração em razão da falha na prestação do serviço.

O montante fixado em R$ 5.000,00 a título de compensação atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução ou majoração.

A sentença apreciou corretamente os fatos e fundamentos jurídicos, reconhecendo a responsabilidade objetiva da Recorrente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC.

Assim, a manutenção integral da decisão é medida que se impõe.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)